Tribunal: TJDFT
Processo: 0734542-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATRASO NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INSTRUÇÃO JÁ INICIADA. DILIGÊNCIAS DA ACUSAÇÃO. DESIGNAÇÃO DA CONTINUIDADE DA AUDIÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA CAUTELAR. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ AVALIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO MODIFICADA.
1. O excesso de prazo na formação da culpa já foi apreciado em habeas corpus anterior, restando demonstrado que o atraso foi decorrente da não localização do corréu, impactando no andamento do processo em relação ao paciente.
2. Iniciada a instrução e, desmembrado o feito, não há que se falar em novo excesso, em virtude da continuidade do ato, em outra assentada anteriormente designada, na medida em que ausentes as testemunhas consideradas essenciais pela acusação.
3. Não há que se falar em incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime prisional a ser imposto ao paciente, em caso de condenação, pois permanecem inalteradas as circunstâncias que autorizaram a sua segregação cautelar, as quais também já foram avaliadas em habeas corpus anterior, não havendo alteração da situação fática.
4. Ordem denegada.